Tribunal: STF
Processo: HC 234121
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto “constrangimento ilegal por ato do eminente Relator no Processo AREsp 2043072 (2022/0006103-2)” (doc. eletrônico 1, p. 1), do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Na petição inicial, a defesa argumenta, em síntese, que:



    “No processo criminal em que figura como réu o Paciente, deu-se em razão de ter sido encontrado nos veículos 116 (cento e dezesseis) frascos de lança-perfume, 40 (quarenta) cartelas de 20 (vinte) comprimidos de 50mg de Pramil e 164 (cento e sessenta e quatro) munições de calibre 380.



    Ocorre, Vossas Excelências, que a abordagem policial foi notadamente ilegal, sem qualquer lastro normativo que sustentasse o ato abusivo, visto que NÃO SE FUNDOU EM RAZOÁVEL SUSPEITA, como determina o comando do art. 244 do Código de Processo Penal e o entendimento cristalizado no Superior Tribunal de Justiça - STJ, como iremos demonstrar. 



    A abordagem policial impediu o exercício de ir, vir e permanecer de que são titulares todos os cidadãos, desde que não estejam sendo procurados pela Justiça, como no caso dos autos.



    Desta forma, a ilegalidade das supostas provas incriminadoras obtidas contaminaram todo o sistema processual, sendo, portanto, inadmissíveis, por violarem comandos constitucionais e legais.



    Na iminência de cumprir, injustamente, pena privativa de liberdade por ato ilegal, este Paciente conclama a esta Excelsa Corte para se fazer Justiça tendo por base entendimento pacificado no STJ.” doc. eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, busca a “concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar, a fim que seja determinado o trancamento do AREsp 2043072 (2022/0006103-2) em trâmite pelo STJ em que se figura como réu o paciente, garantindo que ele possa se ver livre ante ilegalidade perpetrada pelos agentes policiais”. (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Em 20/10/2023, neguei seguimento ao habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    “Contudo, este pleito não deve prosseguir. 



    Isso porque o impetrante não esclarece qual é o ato coator daquele Superior Tribunal passível de exame por esta Suprema Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. Não instruiu o pedido com cópia da decisão supostamente impugnada, nem mesmo indica em que fase o referido agravo em recurso especial encontra-se no STJ.



    Nos termos do § 1° do art. 654 do Código de Processo Penal - CPP, a petição inicial deverá conter: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.



    O art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, por sua vez, praticamente repete os mesmos requisitos, assim elencados em seus incisos: i – o nome do impetrante, bem como o do paciente e do coator; ii – os motivos do pedido e, quando possível, a prova documental dos fatos alegados; iii – a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.



    É ilustrativo, a esse respeito, o seguinte julgado:



    ‘HABEAS CORPUS.



    - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 1°/6/1990).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (doc. eletrônico 8).



    Por meio da Petição 118.941/2023-STF, apresenta alguns esclarecimentos, em síntese, reiterando que:



    “[...] o fato de a abordagem do dia 18 de janeiro de 2013 não ter se pautado em critérios objetivos (art. 244 do CPP), como demonstramos neste writ, e o fato de o policial condutor da operação, o Sr. Lindomar Espindola da Silva, ser, supostamente, parte integrante da Máfia do Cigarro, é motivo mais que necessário para o acolhimento deste Habeas Corpus e o consequente trancamento da ação penal movida contra o Paciente no processo de origem n. 2013.60.00.000458-8/MS.” (doc. eletrônico 9, p. 18).



    Ao final, pede:



    “[...] a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar, contra o Acórdão expedido pelo STJ em EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 0000458-83.2013.4.03.6000/MS, como também seja determinado o trancamento da ação penal que deu início ao processo n. (2013.60.00.000458-8/MS), garantindo que o Paciente possa se ver livre ante ilegalidade perpetrada pelos agentes policiais.” doc. eletrônico 9, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Com os esclarecimentos fornecidos e a documentação juntada, reconsidero a decisão antes proferida, tornando-a sem efeito, e passo ao novo exame desta impetração. 



    Em consulta ao andamento processual do Agravo em Recurso Especial 2.043.072/MS (doc. eletrônico 19), decorrente dos Embargos Infringentes e de Nulidades 0000458-83.2013.4.03.6000/MS, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3 (doc. eletrônico 15), foi possível verificar que, em sessão virtual de 18 a 24/10/2023, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.”



    A questão debatida naquele recurso foi examinada com mais precisão no julgamento do primeiro agravo regimental interposto naqueles autos, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.



    Agravo regimental improvido.” (DJe de 30/6/2022).



    Naquela oportunidade, o Ministro-Relator apresentou os seguintes fundamentos para manter o não conhecimento do Recurso Especial:



    “A insurgência não merece acolhida.



    Como circunstanciei na decisão agravada, a orientação jurisprudencial desta Corte é de que a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).



    No caso, da leitura das razões do agravo, verifica-se que a defesa não impugnou o seguinte fundamento da decisão agravada: descabimento do recurso especial fundado na suposta violação dos arts. 1.022 e 1.025, ambos do CPC.



    Ademais, especificamente no que se refere ao óbice da Súmula 83/STJ, a impugnação deduzida foi insuficiente, pois o agravante não demonstrou a inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão de inadmissão ao caso dos autos.



    Logo, o agravo é inadmissível (arts. 932, III, do CPC/2015, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ), pois não impugnou, de forma adequada e suficiente, todos os fundamentos da decisão agravada.



    Embora a prescrição da pretensão punitiva consubstancie matéria de ordem pública, a tese defensiva - prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo - não merece acolhida, pois o acórdão confirmatório da condenação consubstanciou novo marco interruptivo apto a obstar a prescrição.



    Aliás, não é outra a opinião do ilustre parecerista (fl. 1.235):



    [...]



    De todo modo, caso ultrapassado o referido óbice – o que se admite por mera conjetura –, no mérito não assiste razão ao recorrente.



    Não se entrevê a alegada prescrição. Isto porque o recorrente viu-se condenar à pena de 2 anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo.



    A prescrição, portanto, decorre do transcurso de 4 anos, na forma do artigo 109–V do Código Penal, prazo não verificado entre os marcos interruptivos: fatos (18.01.2013), recebimento da denúncia (25.03.2013), prolação da sentença (07.07.2015) e acórdão condenatório (27.05.2019).



    [...]



    Manifestamente improcedente o argumento que a interrupção só teria se verificado com o julgamento dos aclaratórios opostos àquele acórdão, pois a confirmação da condenação decorreu do desprovimento do apelo defensivo, sendo que o acolhimento dos aclaratórios opostos pelo órgão acusatório só ocorreu para os fins de determinar a execução provisória da pena.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    Vê-se, portanto, que o tema debatido naquele Superior Tribunal (prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo) difere do que está sendo suscitado neste habeas corpus (violação do art. 244 do CPP por suposta ilegalidade da abordagem policial que culminou na condenação do paciente), circunstância que impede o seu processamento.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas nesta impetração inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



     



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator